Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713935-04.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA EMBARGANTE: EDVALDO DE MOURA LUZ APELADO: EDVALDO DE MOURA LUZ EMBARGADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos pelas partes EDVALDO DE MOURA LUZ, e EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA, ambos contra a acórdão de ID – 43662663. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 44392963 e 44406722. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA, e EDVALDO DE MOURA LUZ, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2023 15:54:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador